Tribunal: STF
Processo: AI 601443
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
   DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279).
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.